Tribunal: STF
Processo: ADI 1691
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Decisão nº 819/96 do Plenário do Tribunal de Contas da
União nos autos do Processo nº TC-007.925-4.
- As decisões do Tribunal de Contas da União proferidas
em consultas têm caráter normativo e constituem prejulgamento da
tese, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei nº 8.443/92. São,
portanto, atos normativos.
- Relevância da argüição de inconstitucionalidade da
acumulação de proventos e vencimentos, quando a acumulação de
vencimentos não é permitida na atividade. Precedentes do Plenário
do S.T.F.
- Conveniência da concessão da liminar.
Medida liminar deferida para suspender a eficácia, "ex
tunc", da Decisão nº 819/96 prolatada pelo Plenário do Tribunal de
Contas nos autos do Processo nº TC-007.925/96-4, até o julgamento
final da presente ação direta de inconstitucionalidade.